Tribunal: TJSP
Processo: 3004411-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Incidente Processual de Requisitório de Pequeno Valor – Pretensão à aplicação do novo limite para o RPV, previsto na LE n° 17.205/19 – Publicação da lei, com previsão de aplicabilidade imediata, em 08/11/19 – Decisão condenatória transitada em julgado em 17/03/15 – Situação consolidada no tempo (art. 5o, XXXVI, da CF) – Segurança jurídica – Precedentes do C. STF e desta Corte – Decisão que

Ementa:
Incidente Processual de Requisitório de Pequeno Valor – Pretensão à aplicação do novo limite para o RPV, previsto na LE n° 17.205/19 – Publicação da lei, com previsão de aplicabilidade imediata, em 08/11/19 – Decisão condenatória transitada em julgado em 17/03/15 – Situação consolidada no tempo (art. 5o, XXXVI, da CF) – Segurança jurídica – Precedentes do C. STF e desta Corte – Decisão que não viola a cláusula de reserva de plenário – Impossibilidade de suspensão do feito até julgamento do Tema 792 – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004411-74.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada ANTÔNIO LUIZ CARRER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 13 de março de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004411-74.2019.8.26.0000 -Voto no 29981 - F
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV.No: 3004411-74.2019.8.26.0000
AGTE. : ESTADO DE SÃO PAULO
AGDO. : ANTÔNIO LUIZ CARRER
COMARCA: SÃO PAULO 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : MARCELO SÉRGIO
VOTO No 29981
EMENTA
Incidente Processual de Requisitório de Pequeno
Valor
Pretensão à aplicação do novo limite para o RPV,
previsto na LE n° 17.205/19 Publicação da lei, com previsão de
aplicabilidade imediata, em 08/11/19
Decisão condenatória
transitada em julgado em 17/03/15 Situação consolidada no
tempo (art. 5o, XXXVI, da CF) Segurança jurídica Precedentes
do C. STF e desta Corte Decisão que não viola a cláusula de
reserva de plenário Impossibilidade de suspensão do feito até
julgamento do Tema 792 Recurso não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão
de fls. 19/28 dos autos de origem, que indeferiu o pedido do Estado de São Paulo
de que fosse aplicado o novo limite da Lei Estadual n° 17.205/19 para o Ofício
Requisitório de Pequeno Valor.
Em razões recursais, o Estado de São Paulo sustenta que o
art. 2o da LE n° 17.205/19 previu aplicabilidade imediata do limite legal; a
modificação do limite para o RPV não altera o direito material da parte; o Poder
Público deve observar o princípio da legalidade, e o Judiciário, a separação dos
poderes. Subsidiariamente, requer que seja observada a cláusula de reserva de
plenário para afastar a lei e que o feito seja suspenso até o julgamento do Tema
792 pelo STF.
Recurso tempestivo e isento de preparo, tendo sido deferido
o efeito suspensivo (fls. 13).
Contraminuta a fls. 19/23.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004411-74.2019.8.26.0000 -Voto no 29981 - F
3
FUNDAMENTOS
O recurso não comporta provimento.
A LE n° 17.205/19, publicada em 08/11/19, reduziu o limite do
que é considerado de pequeno valor, para fins de RPV, para 440,214851
UFESPs, vedado o fracionamento ou quebra do valor da execução para fins de
enquadramento de parcela nessa modalidade de requisição (art. 1o).
Em seu art. 2o, determinou que a “lei entrará em vigor na data
da sua publicação, produzindo efeitos imediatos e revogando as disposições em
contrário.”.
O Estado pretende a incidência do novo limite para o
presente caso. Trata-se de incidente processual de requisitório de pequeno valor
instaurado em 08/05/19, em razão de título executivo judicial transitado em
julgado em 10/07/13, ou seja, antes da publicação da LE n° 17.205/19.
A pretensão não comporta acolhimento.
Não se ignora que a lei determina sua imediata
aplicabilidade. Entretanto, tal previsão não pode implicar violação à coisa julgada
e à segurança jurídica (art. 5o, XXXVI, da CF).
O novo teto previsto na LE no 17205/19, portanto, não pode
ser aplicado aos créditos reconhecidos por sentença transitada em julgado em
data anterior à de sua publicação, pois se trata de situação já consolidada no
tempo.
Nesse sentido já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO LEGISLAÇÃO
LOCAL QUE DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF,
ART. 100, § 3o)
APLICABILIDADE IMEDIATA, DESDE QUE
OBSERVADAS SITUAÇÕES JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS NO
TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004411-74.2019.8.26.0000 -Voto no 29981 - F
4
COISA JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO POSTULADO DA
SEGURANÇA
JURÍDICA

CONDENAÇÃO
JUDICIAL
DO
ESTADO DO PIAUÍ TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO
ANTERIOR AO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL QUE
REDUZIU O VALOR DAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA
FAZENDA PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM FACE DOS NOVOS
PARÂMETROS, AO REGIME ORDINÁRIO DE PRECATÓRIOS,
EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO MECANISMO DA
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV)
AS NORMAS
ESTATAIS, TANTO DE DIREITO MATERIAL QUANTO DE
DIREITO PROCESSUAL, NÃO PODEM RETROAGIR PARA
AFETAR (OU PARA DESCONSTITUIR) SITUAÇÕES JURÍDICAS
PREVIAMENTE
DEFINIDAS
COM
FUNDAMENTO
NO
ORDENAMENTO
POSITIVO
ENTÃO
APLICÁVEL
(LIMITES
ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO ADCT)
RECURSO DE
AGRAVO IMPROVIDO. - O postulado da segurança jurídica,
enquanto expressão do Estado Democrático de Direito, mostra-se
impregnado de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-
se sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ
191/922), em ordem a viabilizar a incidência desse mesmo
princípio sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou
órgãos do Estado, para que se preservem, desse modo, sem
prejuízo ou surpresa para o administrado, situações já
consolidadas no passado. - A essencialidade do postulado da
segurança jurídica e a necessidade de se respeitarem situações
consolidadas no tempo, especialmente quando amparadas pela
boa-fé do cidadão, representam fatores a que o Poder Judiciário
não pode ficar alheio. Doutrina. Precedentes. - O Poder Público (o
Estado do Piauí, no caso), a pretexto de satisfazer conveniências
próprias, não pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações
definitivamente consolidadas, norma de direito local que reduza,
para os fins do art. 100, § 3o, da Constituição, o valor das
obrigações estatais devidas, para, com apoio em referida
legislação, submeter a execução contra ele já iniciada, fundada em
condenação judicial também já anteriormente transitada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004411-74.2019.8.26.0000 -Voto no 29981 - F
5
julgado, ao regime ordinário de precatórios, frustrando, desse
modo, a utilização, pelo credor, do mecanismo mais favorável e
ágil da requisição de pequeno valor, de aplicabilidade até então
legitimada em razão dos parâmetros definidos no art. 87 do ADCT.
(RE 646313 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda
Turma,
julgado
em
18/11/2014,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
DJe-241 DIVULG 09-12-2014 PUBLIC 10-12-2014)
E esta Corte:
Agravo de Instrumento. Incidente de RPV. Lei Estadual no
17.205/19 que reduziu o teto para expedição de requisição de
pequeno valor. Titulo judicial que transitou em julgado antes da
publicação da referida lei estadual. Inaplicabilidade do novo
regramento a situações já consolidadas no tempo, sob pena de
ofensa à segurança jurídica. Precedentes do Supremo Tribunal
Federal e deste Tribunal de Justiça. Recurso improvido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 3004381-39.2019.8.26.0000; Relator
(a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 22/01/2020; Data de Registro:
22/01/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI ESTADUAL No
17.205/2019. Decisão que determinou a observância de lei anterior
para fins de expedição de requisitório de pequeno valor.
Manutenção. Valor decorrente de decisão que transitou em julgado
na vigência da Lei Estadual no 11.377/03. Novel legislação
aplicável apenas e tão somente na hipótese de título executivo
judicial formado durante a sua vigência. Precedentes do STF.
Violação à cláusula de reserva de plenário. Inocorrência.
Inconstitucionalidade de lei não declarada Reconhecimento de
repercussão geral (Tema no 792) que não conduz à imediata
suspensão de feitos. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3004418-66.2019.8.26.0000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004411-74.2019.8.26.0000 -Voto no 29981 - F
6
Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de
Registro: 05/02/2020)
Nem se diga em violação à cláusula da reserva de plenário,
pois o fundamento da não aplicação da LE n° 17.205/19 ao caso não se relaciona
com sua inconstitucionalidade ou não, mas sim com o fato de que ela nem sequer
havia sido publicada no momento da consolidação da presente situação
processual, de forma que inaplicável, ainda que preveja que seus efeitos são
imediatos.
Também não há que se suspender o feito até julgamento do
Tema 792 do C. STF, pois não foi determinada a suspensão de processos que
versam sobre a matéria.
Assim, deve ser mantida a r. decisão agravada, que afastou a
aplicação da LE n° 17.205/19 ao caso.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator